Tribunal: TJSP
Processo: 2176682-67.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de roubo duplamente majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise.

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de roubo duplamente majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Inapropriada a realização de prognóstico sobre o regime prisional a ser aplicado em caso de eventual condenação. Inexistência de constrangimento ilegal. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.